Tribunal: STF
Processo: Rcl 54754
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ADC Nº 48/DF: INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA: LIMINAR DEFERIDA.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Excelência Transportes Rodoviário de Cargas Ltda. — EPP, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0011297-12.2017.5.03.0030, a qual teria contrariado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF.  



    2. A reclamante narra que, na origem, o ora beneficiário, Leandro Justino Ribeiro, ajuizou ação trabalhista contra si, visando ao reconhecimento de vínculo empregatício. Informa que, contestados os pedidos, foi anexado o contrato de prestação de serviços de transporte de cargas — autônomo, com amparo na Lei nº 11.442, de 2007, uma vez que o ora beneficiário atuava com veículo próprio, além de estar inscrito na ANTT, comprovando se tratar de Transportador Autônomo de Cargas (TAC).  



    3. Noticia que foi determinado o sobrestamento dos autos de origem, até o julgamento da ADC nº 48/DF, tendo sido retomado o seu andamento em maio de 2020. Menciona que o Juízo de primeira instância, ao proferir a sentença, curvou-se ao entendimento desta Suprema Corte e declarou a incompetência da Justiça especializada para exame dos pedidos relacionados na inicial. Salienta que a Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, ao julgar recurso ordinário interposto pelo ora beneficiário, reformou a sentença, reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento do feito e determinou o retorno dos autos à origem, para prolação de nova sentença. Consigna que opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.  



    4. Alega que, apesar dos documentos anexados aos autos de origem comprovando que o ora beneficiário preenchia todos os requisitos da Lei nº 11.442, de 2007, o Tribunal Regional reconheceu, indevidamente, a competência da Justiça do Trabalho, ignorando o entendimento deste Supremo acerca da matéria. Cita jurisprudência.  



    5. Requer a concessão de liminar para suspender o andamento da ação trabalhista nº 0011297-12.2017.5.03.0030, até julgamento final da presente reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, para cassar as decisões proferidas pelo TRT da 3ª Região e reconhecendo a competência da Justiça Comum e relação comercial de natureza civil entre as partes.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Nos termos do art. 102, inc. I, al. “l”, da Constituição da República, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originalmente, “a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões.” (grifos nossos).   



    7. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, da decisão proferida na ADC nº 48/DF, mediante a qual assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. Transcrevo o teor da ementa do referido julgamento:  



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.”



    (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/04/2020, p. 19/05/2020).  



    8. A partir da análise dos autos, verifico que a relação jurídica regente da prestação de serviços havida entre a empresa reclamante e o prestador de serviço, beneficiário da decisão reclamada, foi estabelecida com base na Lei nº 11.442, de 2007.  



    9. É certo que a formalização de contratos para a prestação de serviço autônomo, por si só, não gera absoluta presunção de que a realidade comercial, nos inúmeros casos do cotidiano, esteja plenamente conformada aos ditames da Lei nº 11.442, de 2007, sendo possível, até mesmo por conta do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inc. XXXV, da CRFB), que eventuais desacordos comerciais envolvendo as partes sejam levados à apreciação do Poder Judiciário.  



    10. O ponto central do imbróglio, porém — e nisso reside a divergência e, a meu juízo, a dissonância com o julgado paradigma —, é que, uma vez declarada constitucional pela Suprema Corte a celebração de contratos comerciais com base na Lei nº 11.442, de 2007, a competência jurisdicional para, em primeiro momento, analisar os litígios decorrentes dessa relação contratual não é da Justiça Especializada, mas, sim, da Justiça Comum. 



    11. A esse respeito, menciono os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48/DF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”



    (Rcl nº 47.643-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 16/11/2021; grifos nossos).  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.”  



    (Rcl nº 43.544-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/02/2021, p. 03/03/2021; grifos nossos).  



    12. De fato, em reclamações formalizadas sob contornos semelhantes, esta Corte tem decidido por julgar procedente o pedido, para cassar os atos decisórios proferidos pela Justiça do Trabalho e determinar a remessa à Justiça Comum. Nesse sentido: Rcl nº 49.188-AgR/RJ (Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/03/2022, p. 15/03/2022), Rcl nº 50.990/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/03/2022, p. 14/03/2022), Rcl nº 52.006/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/02/2022, p. 25/02/2022), Rcl nº 51.763/RJ (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/02/2022, p. 22/02/2022) e Rcl nº 51.687/RJ (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14/02/2022, p. 15/02/2022). 



    13. Com efeito, na sede deste juízo preliminar, considero, portanto, que a autoridade reclamada deixou de observar os parâmetros fixados no julgamento da ADC nº 48/DF.  



    14. Ante o exposto, com a ressalva de eventual reexame da matéria no julgamento de mérito, defiro o pedido liminar, para suspender o processo nº 0011297-12.2017.5.03.0030, até o julgamento de mérito da presente reclamação.  



    15. Cite-se o beneficiário para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inc. III, do CPC). Intime-se, se necessário, a reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, inc. II; 321; e 989, inc. III, do CPC).  



    16. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, inc. I, CPC). 



    17. Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RISTF, art. 52, parágrafo único).  



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator